Tribunal: STF
Processo: HC 263857
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PONTOS NÃO APRECIADOS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 218.749/PR (e-doc. 20).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 129, § 13 (lesão corporal  praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), e 147, § 1º, por duas vezes, (ameaça cometida contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino,), ambos do Código Penal.



    3. Em 16/12/2024, o Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina/PR recebeu a peça acusatória e, em 08/05/2025, indeferiu o pedido de rejeição da exordial acusatória (e-doc. 2, p. 22-26).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 3, p. 49-59). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ao STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal. Alega que a narrativa acusatória não se sustenta diante do conjunto probatório coligido nos autos, o qual carece de qualquer elemento técnico-científico idôneo a atestar a veracidade dos fatos descritos. Afirma não demonstrada a materialidade delitiva, estando a denúncia alicerçada exclusivamente em elementos frágeis, sem exame pericial direto, e sem comprovação de vínculo entre os vestígios apresentados e os fatos imputados. Salienta que, no dia da ocorrência, não foi realizado exame de corpo de delito na suposta vítima, limitando-se os autos a conter fotografias sem qualquer valor pericial. Argumenta a existência de dúvidas quanto à suposta faca utilizada no crime, pois ela foi apenas mencionada no boletim de ocorrência, inexistindo apreensão lícita do instrumento, cadeia de custódia regular e submissão do objeto à perícia. Alega que a única prova pericial consiste em laudo do IML elaborado 13 dias após o suposto fato, em violação ao prazo legal do art. 160, parágrafo único, do CPP, além de ser inconclusivo, por mencionar apenas “escoriações esparsas em processo de cicatrização”, sem estabelecer nexo com o alegado episódio de violência.



    6. Articula a nulidade da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação válida, a qual se limitou a reproduzir fórmulas genéricas, dissociadas da realidade processual e sem qualquer enfrentamento efetivo das teses deduzidas pela defesa. Salienta a ocorrência de bis in idem, pois o Ministério Público duplicou indevidamente a descrição fática da suposta ameaça, dando-lhe roupagens autônomas e distintas, com o claro intuito de imputar dois crimes onde, em verdade, existiria um só comportamento típico. Frisa a ocorrência de nulidade processual pela ausência de assistência técnica no interrogatório inicial, na colheita de elementos informativos e nas diligências preliminares, o que teria comprometido a produção de provas favoráveis ao paciente, caracterizando perda de chance probatória.



    7. Busca o reconhecimento das nulidades apontadas para: (i) determinar o trancamento da ação penal, ante a evidente ausência de justa causa, materialidade e elementos mínimos de suporte à acusação; (ii) declarar a nulidade do laudo pericial por violação ao disposto no art. 160, parágrafo único, do CPP; (iii) reconhecer a nulidade da denúncia por bis in idem, diante da duplicidade de imputações a partir da mesma base fática; (iv) declarar a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por violação ao dever de fundamentação; e (v) reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu as diligências requeridas em resposta à acusação, pela perda de chance probatória e supressão da atuação da defesa técnica desde o flagrante.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    9. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal. Eis os fundamentos lançados:



    “No que tange à denúncia, da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual descreveu adequadamente os fatos criminosos, em tese, no concernente à prática dos crimes imputados ao agravante.



    Confiram-se os termos da peça inaugural, no que interessa (fls. 148-150 - grifei):



    ‘O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e 24 do Código de Processo Penal, diante do contido no Inquérito Policial de nº 0082923-83.2024.8.16.0014, oriundo da 6ª Central Regional de Flagrantes, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer a presente



    DENÚNCIA contra



    C E V, brasileiro, nascido (...) atualmente preso preventivamente, pela prática do seguinte fato delituoso:



    1º FATO (LESÕES CORPORAIS)



    Na data de 06 de dezembro de 2024, por volta das 22h, na residência localizada à Rua Vereador Rafael Lamastra, n. 415, Milton Gaveti, nesta cidade e Foro Central da Região Metropolitana de Londrina/PR, o denunciado C E V, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticando violência de gênero e menosprezando a condição de mulher, ofendeu a integridade física da vítima D C S S, sua então companheira, na medida em que, ao pisar no pé da vítima, derrubando-a ao chão e a esganou, além de desferir diversos socos e chutes por todo o corpo da ofendida, causando-lhe ferimentos aparentes principalmente em seu rosto, braços e pé.



    2º FATO (AMEAÇA)



    Nas mesmas circunstâncias do fato acima narrado, o denunciado C E V, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticando violência de gênero e menosprezando a condição de mulher, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima D C S S, sua então companheira, na medida em que, valendo-se, para tanto, do porte ostensivo de uma arma branca (faca apreendida nos autos), apontou-a em direção à vítima, afirmando que a mataria, causando-lhe intenso temor e sofrimento psicológico.



    3º FATO (AMEAÇA)



    Ainda no mesmo contexto fático, quando abordado pela equipe policial, o denunciado C E V, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticando violência de gênero e menosprezando a condição de mulher, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima D C S S, sua então companheira, na medida em que, ao policias militares, afirmou que mataria a ofendida, por não admitir ser traído, causando-lhe intenso temor e sofrimento psicológico.



    Por assim ter agido, está o denunciado C E V incurso nas disposições do art. 129, § 13º, do Código Penal (1° Fato), art. 147, §1º, do Código Penal (2º Fato) e art. 147, §1º, do Código Penal (3º Fato), aplicando-se, entre os fatos, a regra do art. 69 do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que espera seja recebida e autuada, prosseguindo-se sob o rito ordinário, na forma do artigo 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal, até final sentença, de tudo ciente o Ministério Público.



    Requer, outrossim, seja fixado valor mínimo para reparação de danos materiais e morais, conforme previsão estabelecida pelo artigo 387, inciso IV, do CPP.



    Rol de Testemunhas:



    1) D C S S (vítima), qualificada à mov. 1.8;



    2) Luís Ricardo Pinheiro (Policial Militar), qualificado à mov. 1.2;



    3) Leonardo Vinicius Longhi Medeiros (Policial Militar), qualificado à mov. 1.4;



    4) L S G da S (genitora da vítima), qualificada à mov. 1.6.’



    Com relação à decisão que recebeu a exordial acusatória, acostada às fls. 21- 25, constata-se que apontou a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria, necessários para a persecução penal, mostrando-se, assim, devidamente fundamentada e apropriada à fase processual em questão.



    Sobre esse tema, destaca-se o entendimento sedimentado nesta Corte Superior, no sentido de que a decisão que recebe a denúncia (artigo 396 do Código de Processo Penal), bem assim aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.



    A propósito:



    (...)



    No que concerne à alegação de bis in idem na denúncia, depreende-se da narrativa da inicial que, no 2º fato, o agravante, valendo-se do porte ostensivo de uma arma branca, apontou-a em direção à vítima e afirmou, diretamente, que a mataria; já no 3º fato o acusado teria realizado a ameaça perante os policiais militares, dizendo que mataria a companheira por não admitir ser sido por ela traído. A princípio, foram narradas condutas diversas, de maneira que não há que se reconhecer prematuramente a existência de uma única conduta, o que poderá ser melhor averiguado ao fim da instrução.



    De outro lado, no que se refere à apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.



    A propósito:



    (...)



    De fato, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória.



    In casu, consignou-se no acórdão combatido que existem elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento do inquérito policial pela via mandamental. Confira-se, in verbis (fls. 179-182 - grifei):



    ‘No mais, o impetrante requer o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.



    Pois bem.



    O paciente foi denunciado por ter praticado, em tese, os delitos previstos nos arts. 129, § 13 e 147, § 1º, ambos do Código Penal, conforme peça acusatória de mov. 31.1:



    [...]



    A denúncia foi recebida pelo juízo a quo, por estarem presentes os pressupostos processuais, das condições da ação e da justa causa, restando preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (mov. 38.1).



    Da análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade.



    O trancamento da ação penal em Habeas Corpus é uma medida excepcional, de modo que só poderá ocorrer quando houver ausência absoluta de indícios de autoria e da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se vê no presente caso.



    In casu, denota-se a existência de elementos da materialidade e da autoria aptos a sustentar a acusação, quais sejam, o auto de prisão em flagrante (mov. 1.1), o depoimento da vítima na fase policial (mov. 1.8), os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência (movs. 1.3 e 1.5), o boletim de ocorrência (mov. 1.17), o auto de exibição e apreensão (mov. 1.10), as fotos das lesões existentes no corpo da vítima que foram cometidas, em tese, pelo acusado (mov. 1.11), o laudo de lesões corporais da vítima (mov. 78.2) e a denúncia (mov. 31.1).



    Ainda, verifica-se a existência de lastro probatório mínimo a amparar a ação penal instaurada, visto que a peça acusatória narra a conduta do denunciado e as circunstâncias em que se deram os fatos, além de constar a qualificação do mesmo e a classificação do delito, preenchendo, desta forma, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    Portanto, não há que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa.



    [...]



    Desta forma, não se verifica qualquer nulidade apta a ensejar a concessão da ordem, tampouco a ausência de justa causa para o trancamento da ação penal, havendo fundamento mínimo na acusação atribuída ao paciente, de modo que as questões relacionadas ao conteúdo probatório deverão ser averiguadas pelo juízo no curso da persecução a quo criminal, visto que tal análise não é permitida pela via restrita do Habeas Corpus.



    Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação, eis que não se verifica o alegado constrangimento ilegal.’



    Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou do recurso ordinário em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da referida ação penal.



    Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com remédio heroico, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.” (e-doc. 20, p. 4-8, grifos nossos)



    10. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara das condutas imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    11. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    12. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    13. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. Jurisprudência da corte. Agravo não provido. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 198.166-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 28/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Manutenção da decisão agravada ante a inexistência de argumentação apta a infirmá-la. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. É incabível habeas corpus que se destina a rever o contexto fático-probatório definido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 144.298-AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018; grifos nossos)



    14. No tocante às alegações referentes a ausência de provas aptas a comprovar a autoria e materialidade delitiva, estas não são passíveis de ser revistas no âmbito do habeas corpus, por se tratar de uma ação de cognição sumária. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese. 2. Decisão do Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentada e em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal sobre a matéria. 3. Na tímida via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento. Precedentes. Deve a ação penal ter seu curso normal. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 102.816/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/04/2010, p. 21/05/2010; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Crime de lesão corporal culposa (CPM, art. 210). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Verificação de veracidade dos fatos narrados na denúncia. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório, substituindo-se ao processo de conhecimento. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.835-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos)



    15. No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que recebeu a peça acusatória, esta Corte tem assentado que “a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República” (HC nº 118.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/12/2013, p. 18/12/2013). Além disso, o STF também entende não ser necessário o enfrentamento de todas as teses deduzidas pela defesa nesse momento processual. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA. O que deve ser considerado na aferição da tempestividade do recurso é a data de envio do fax. Os originais podem ser protocolados até cinco dias depois do término do prazo para recorrer (art. 2º da Lei 9.800/1999). À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação. Estão devidamente descritos os fatos, em todas as suas circunstâncias, e o tempo do crime. A denúncia indicou o montante supostamente desviado e a origem do suposto desvio, apontando os laudos contábeis que devem ser considerados como prova. A acusação também individualizou os valores que teriam sido ilegalmente percebidos pelos denunciados, com base em laudos técnicos, do modo que não procede a alegação de cerceamento de defesa. Denúncia que permite o exercício da ampla defesa pelos recorrentes. Ordem denegada.”



    (RHC nº 87.005/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/05/2006, p. 18/08/2006; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. 2. Decisão que recebe a denúncia. Prescindibilidade de fundamentação. Precedentes. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 95.354/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Análise de todas as teses apresentadas na resposta à acusação. Prescindibilidade. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 3. Carência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e afastou a absolvição sumária do agravante. III. Razões de decidir 4. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o magistrado não é obrigado a apreciar, uma a uma, todas as teses levantadas na resposta à acusação e que a análise de questões alheias aos requisitos da denúncia e o motivo para absolvição sumária devem ser realizados durante ou ao final da instrução. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 261.782-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Suposta prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do CP. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Alegação de falta de exame das teses alusivas à ausência de justa causa e absolvição sumária. Não ocorrência. Decisão que considerou tratar-se de questões atinentes ao mérito da causa. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Agravo não provido.”



    (HC nº 206.338-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos)



    16. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    17. No que tange ao bis in idem, sob o argumento de que o Ministério Público teria duplicado a descrição fática da suposta ameaça, conforme ressaltado pelo STJ, não se mostra possível afirmar, nesta fase embrionária do feito, em que sequer houve a necessária instrução probatória, a existência de uma ou de múltiplas condutas aptas a caracterizar um único ou vários delitos. Tal conclusão, com efeito, somente pode ser alcançada após detido e amplo exame do acervo probatório a ser produzido no curso da instrução processual.



    18. Por fim, no tocante à alegada nulidade do laudo pericial e da decisão que indeferiu as diligências requeridas pela defesa em resposta à acusação, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Eis o que consta no ato apontado como coator:



    “Por fim, conforme assinalado na decisão agravada, as teses de nulidades relacionadas ao laudo pericial e a um suposto cerceamento de defesa não foram examinadas pela instância ordinária, que não conheceu parcialmente do mandamus nesses pontos, o que inviabiliza sua análise nesta Corte Superior de Justiça em razão da indevida supressão de instância.” (e-doc. 20, p. 9).



    19. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator